Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002020-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1002020-06.2021.8.11.0041

APELANTE:
JOSE ANIBAL MOTTA TORRES

APELADO:
HUDSON NEVES DE PAULA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CO
MPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –
VÍCIOS OCULTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO.

1.

Compete ao comprador, ao adquirir o automóvel usado, realizar uma vistoria técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes. Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico relativo aos sinistros do veículo, bem como verificar junto aos órgãos competentes sobre a existência de multas, gravames e tributos, conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do veículo ser adquirido.

2. Assim, se além de o contrato ter sido celebrado de forma verbal, de o veículo recebido pelo autor já possuir aproximadamente seis anos de uso,
d
e o próprio requerente confirmar que não foi realizada vistoria prévia da camionete,
e d
as testemunhas relat
arem
que os problemas apresentados no veículo são decorrentes do degaste natural do próprio uso, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES

n
a

Ação de Cobrança c/c Danos Morais

ajuizada
em desfavor d
e

HUDSON NEVES DE PAULA
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes
deduzidos na petição inicial e condenou o
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta o apelante que não foi observado pela sentença que o contrato de compra de forma verbal foi realizado em 26/12/2019 e o veículo AMAROK apresentou defeito menos de trinta dias depois, sendo levado para oficina em 10/01/2020, bem como que anteriormente ao negócio o veículo já havia estado na Oficina
Pezollante
.

Alega que a caminhonete já estava com problemas antes da negociação e o requerido inclusive havia solicitado
junto à oficina um orçamento prévio para abrir o motor, de modo que já era de conhecimento do apelado as condições precárias do veículo e do estado do seu motor.

Afirma que não foi realizada vistoria pelas partes, sendo o negócio realizado em um único ato, embasado na boa fé
da outra parte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
231488206
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que em 26/12/2019,
as partes celebraram
contrato verbal de compra e venda,
em que o autor, ora apelante, vendeu
o seu veículo Toyota Hilux SRV 2.8 Diesel, ano 2016, pelo valor de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) ao requerido
/apelado
.

Segundo
o autor,
o pagamento ocorreu da seguinte forma: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) mediante TED na conta bancária do requerente,
e a
entrega do veículo VW,
Amarok
CS 4x4 S, Placa NAE-1044, Ano: 2013/2014, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Narra
que na tratativa ficou estabelecido que os veículos seriam transmitidos
livre do ônus e restrições
, como multas,
tributos, etc.
, além de íntegros quanto à parte mecânica, principalmente motor e câmbio.

Contudo, após
o negócio
,
foi constatada a existência de vários defeitos na parte mecânica e, inclusive, de multas de trânsito
.

Alega que chegou a vender o veículo (
Amarok
), todavia, teve de desfazer o negócio ante a constatação dos inúmeros defeitos
, sendo gasto com reparos a quantia de R$
26.550,00
(vinte e seis mil quinhentos e cinquenta reais)
.

Sob a alegação de
que o requerido não agiu de boa-fé,
ajuizou a presente ação, requerendo o pagamento de
R$ 33.242,86 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), relativos a despesas com consertos e multas do veículo.

Pois bem.

Pretende o apelante ser indenizado pelos prejuízos materiais decorrentes de conserto e multas que teve com o veículo adquirido do requerido (
veículo VW,
Amarok
CS 4x4 S
, ano
: 2013/2014
)
como parte do pagamento da venda da sua caminhonete Toyota
Hilux SRV 2.8 Diesel, ano 2016
.

Sobre a aquisição de veículo usado, como no caso, com
aproximadamente seis anos de uso à época dos fatos
,
a jurisprudência
é firme
no sentido de que incumbe ao comprador uma maior
atenção, justamente pelo fato de o
veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Assim, caberia ao adquirente, ora apelante, antes de adquirir o automóvel, realizar uma
vistoria
técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais para tanto.

Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico relativo aos sinistros do veículo,
bem como verificar junto aos órgãos competentes sobre a existência de multas, gravames e tributos
, conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do veículo ser adquirido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - LEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - VEÍCULO COM HISTÓRICO DE LEILÃO E SINISTRO - DEVER DE CAUTELA DO ADQUIRENTE - RECURSO DESPROVIDO

1. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade ad causam é aferida em análise abstrata da narrativa apresentada pela autora na inicial.

2. A aquisição de veículo seminovo impõe ao comprador a adoção de medidas básicas para mitigar os riscos do negócio, devendo certificar o estado do veículo e os desgastes derivados do tempo de uso.

3. A passagem do veículo em leilão e o histórico de sinistro, por si só, não são suficientes para invalidar o contrato firmado entre as partes, especialmente quando comprovado que o bem esteve em condições ideais durante o período em que foi utilizado pelo comprador
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.257521
-5/001, Relator(a): Des.(a) Eveline
Felix ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR - VEÍCULO SUPOSTAMENTE CLONADO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR.

I. Não podem ser considerados vícios redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste do veículo. Cabe ao adquirente, antes de realizar a compra, verificar as reais condições do bem.

II. Cabe a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar que o requerido vendeu um veículo mesmo tendo ciência da sua suposta clonagem
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.204566
-0/002, Relator(a): Des.(a)
Joemilson
Donizetti
Lopes ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)
.”

No caso
,
o apelante alega que
o contrato de compra de forma verbal foi firmado em 26/12/2019 e o veículo AMAROK apresentou defeito menos de trinta dias depois, sendo levado para oficina em 10/01/2020, bem como que
anteriormente ao negócio
,
a caminhonete já estava com problemas, de modo que já era de conhecimento do apelado as condições precárias do veículo e do estado do seu motor.

Ocorre que além de o contrato ter sido celebrado de forma verbal, de
o
veículo recebido pelo autor já possuir
aproximadamente seis
anos de uso,
d
e o próprio apelante confirmar que não realizada vistoria prévia da camionete, a testemunha Ramão Aparecido
Pezzolante
Neto, responsável pela realização de reparos no veículo antes e depois de o bem ter sido transmitido ao autor, relatou que os problemas apresentados no veículo são decorrentes do degaste natural do próprio uso.

Além disso
, as duas testemunhas ouvidas em Juízo relataram que não foi realizado reparos no motor do veículo anteriormente ao negócio, sendo que a testemunha do autor (Ramão Aparecido
Pezzolante
Neto)
como a do requerido (Edmilson Mendes de
Souza )
relataram que efetuaram reparos apenas na parte periférica do motor (
injeção e da correia dentada
, bem como cabeçote do motor, respectivamente).

Assim, não é possível concluir que
a necessidade de “fazer o motor completo” constatada após
o veículo se encontrar na posse do autor
tratava-se de vício oculto, sobretudo porque, conforme acima exposto, o demandante não teve a diligência de proceder a prévia vistoria do veículo.

Neste particular, insta salientar que o fato de o
apelado ter
solicitado um orçamento
prévio para abrir o motor perante a oficina da testemunha RAMÃO, em razão de ter sido detectado que o veículo estava consumindo óleo não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de defeito oculto na caminhonete, sobretudo porque conforme narrado pela testemunha,
o demandado levou
o veículo para ser consertado em outra oficina.

Ora
, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado,
o que, no caso, não ocorreu, uma vez que o apelante sequer se deu ao trabalho de consultar junto ao Detran as condições da caminhonete, assumindo o risco ao celebrar um contrato verbal, como ele próprio afirma, em apenas um ato, sem verificação de absolutamente nada sob
r
e o bem que
estava adquirindo
.

Desta feita,
escorreita a sentença que não reconheceu a responsabilidade do requerido pelo ressarcimento dos valores gastos com conserto e multas do veículo adquirido do requerido, conforme bem consignado pelo douto magistrado singular:

“
A aquisição de veículo usado envolve uma cautela adicional, justamente porque a condição do bem depende da manutenção, razão pela qual é recomendável vistoriar o bem antes da compra. Se o autor não tomou as cautelas necessárias, deixando de sujeitar o veículo a uma vistoria particular minuciosa, por profissional de sua confiança, ou ao menos não demonstrou nada neste sentido, não pode agora reclamar pelo valor que teve que empreender no conserto.

Ademais, o réu admite que
as parte
tiveram oportunidade para realizar vistoria prévia, entretanto, o autor nada informa a esse respeito. Poderia ter, por exemplo, pugnado pela oitiva de seu mecânico, o que não o fez, implicando em sua derrota jurídica, visto que não se desincumbiu de ônus que lhe competia.

Inclusive, conforme declaração do Sr. Marcos, id. 47528933, que inicialmente adquiriu o veículo da parte autora, bastou que este levantasse o veículo para que conseguisse verificar grande parte dos problemas apontados, demonstrando, mais uma vez, que a parte autora não adotou cautelas básicas.

Assim, não tendo as provas testemunhais favorecido o pleito autoral, visto que em dado momento restou asseverado pela testemunha que os desgastes eram naturais do tempo, bem como não demonstrado o mínimo de cautela na negociação, tudo leva unicamente à conclusão de que o réu não possui qualquer responsabilidade pelo defeito apresentado.

Neste sentido:

[...]

Deste modo, a despeito das alegações autorais, tem-se que o requerente não se desincumbiu de ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, do CPC, não merecendo prosperar o seu pleito quanto à condenação do requerido ao pagamento de valores relativos aos reparos efetuados.

Por fim, a respeito das multas de trânsito, em verdade, à míngua de qualquer contrato escrito ou outra prova quanto aos termos pactuados, não há como impor ao réu a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito, até porque o valor destas pode ter sido inclusive objeto de consideração no momento do ajuste dos valores. Ademais, o pagamento das multas é de responsabilidade do proprietário do veículo.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
.
”

Desta feita
,
tratando-se de contrato de
compra e venda de veículo usado sem qualquer demonstração do caráter oculto e preexistente dos defeitos apresentados, não há que se falar em responsabilidade do requerido pelos
vícios constatados no automotor e, com isso, obrigação ao pagamento dos danos materiais alegados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025